Tribunal: TJMT
Processo: 1002240-64.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002240-64.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), EDILSON ANTONIO MASTELARO - CPF: 464.332.959-91 (AGRAVADO), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUERIMENTO – REABERTURA DO PRAZO RECURSAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO ESTATAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO DECIDIDO NO ANO DE 2009 – ENCAMINHAMENTO À PGE/MT – DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA – AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA – PROVIMENTO.

Em vista de o processo administrativo ter sido decidido no ano de 2009 e encaminhado à Procuradoria-Geral do Estado, para inscrição em dívida ativa, a probabilidade do direito, defendida na ação de base, mostra-se duvidosa.

A ausência de apreciação e decisão do requerimento administrativo de reabertura do prazo recursal não configura ilegalidade, já que era de conhecimento da parte Impetrante que o débito foi inscrito em dívida ativa, e a Execução Fiscal foi proposta.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, impetrado pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1968-69.2019.8.11.0082, determinou a apreciação e decisão no Requerimento Administrativo n. 262.095-2019, sob pena de pagamento de multa diária, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), págs. 17/20 (id.
33883043
).

O Agravante argumenta que o pedido de liminar, postulado pelo Agravado, esgota o objeto da ação, razão pela qual não deveria ter sido concedido, porque satisfativa e irreversível.

Sustenta que foi justificada, nos autos de Primeiro Grau, a impossibilidade de reabertura do prazo do processo administrativo, porque não tramita mais, perante a Superintendência de Gestão de Processos Administrativos e Autos de Infração, e, desde o ano de 2009, foi remetido à PGE, para a inscrição em dívida ativa, motivo pelo qual, há anos, foi exaurida a fase recursal, no âmbito administrativo.

Noticia, ainda, que, a respeito, há Ação de Execução Fiscal ajuizada, e, portanto, a alegação do Agravado deve ser objeto de defesa naqueles autos.

Afirma que não há falar em violação ao direito líquido e certo do Agravado, que pretende a reapreciação do processo administrativo, concluído há mais de dez anos.

Argumenta que o Requerimento Administrativo deveria ter sido encaminhado à Procuradoria-Geral do Estado e não ao Superintendente da SEMA.

Por fim, o Agravante insurge-se, com relação à aplicação da multa, que, no presente caso, é inviável, uma vez que não poderá cumprir a decisão de liminar, bem como é oneroso aos cofres públicos.

O pedido liminar foi concedido, págs. 01/03 (id.
34444470
).

A parte Recorrida apresentou contraminuta ao Recurso, pugnando pelo seu desprovimento, págs. 01/15 (id.
36681986
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opina pelo provimento do Recurso, págs. 01/02 (id.
39739969
).

É o relatório.

VOTO

Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal, ( RELATOR )

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, t
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, impetrado pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1968-69.2019.8.11.0082, determinou a apreciação e decisão do Requerimento Administrativo n. 262.095-2019, sob pena de pagamento de multa diária, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Denota-se dos autos que Edílson Antônio Mastelaro impetrou o Mandado de Segurança, contra o ato, tido por ilegal, praticado pelo Superintendente de Normas, Procedimentos Administrativos e Autos de Infração da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT –, consistente na omissão de apreciação e decisão do Requerimento Administrativo, por ele protocolado, no qual pleiteia a reabertura do prazo recursal, págs. 01/47 (id.
33883033
).

Sustentou, na inicial, que o prazo estabelecido no artigo 36, da Lei Estadual n. 7.692/2002, não foi respeitado e, ao final, postulou a concessão da liminar, para que fosse determinado à autoridade coatora que apreciasse decidisse o requerimento administrativo.

Ao apreciar o pedido, o Magistrado singular deferiu-o, ficando a parte dispositiva assim redigida:

DIANTE DO EXPOSTO, com fundamento no art. 7º, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, DEFIRO o pedido de liminar, tão-somente para determinar à autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos na Lei Estadual n. 7.692/2002, notadamente quando o requerimento administrativo estiver aguardando decisão final, hipótese em que deverá se pronunciar em 20 (vinte) dias (art. 36, inciso VII), sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei, devendo o cumprimento desta decisão ser comprovado nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias.

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, cumpre registrar que, nesta seara recursal, cabe somente a análise do acerto, ou não, da decisão, sob pena de supressão de instância.

O cerne deste Recurso é verificar se, na ação de base, os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar foram, ou não, preenchidos, pelo Recorrido.

A Constituição da República Federativa do Brasil, no artigo 5
o
, inciso XXXIII, deixa expresso que todos têm o direito de receber da Administração Pública as informações postuladas.

No Estado do Mato Grosso, a Lei Estadual n. 7.962/2002 regulamentou os seus procedimentos administrativos, estabelecendo, em seu artigo 36, VII, que o prazo é de 20 (vinte) dias para apresentação de pareceres e informes. Veja-se:

Art. 36 - Quando outros não estiverem previstos nesta lei ou em disposições especiais, serão obedecidos os seguintes prazos máximos nos procedimentos administrativos:

I - [...].

VII - para decisão final: 20 (vinte) dias;

A mencionada Lei, no artigo 63, também, estabelece que a administração pública tem obrigação, o dever, de emitir decisão nos processos administrativos, não mera faculdade,
in verbis:

Art. 63 - A Administração Pública Estadual tem o dever de emitir decisão nos processos administrativos, em matéria de sua competência.

Da análise dos autos, verifico que o Impetrante, no dia 04/06/2019,

protocolou na Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, um requerimento – protocolo n. 262095/2019 –, solicitando a reabertura do prazo recursal, já que não foi devidamente intimado, no curso do procedimento administrativo, págs. 21/47 (id.
33883037
).

Ocorre que o Processo Administrativo n. 1903/2016 não tramita na Superintendência de Normas, Procedimentos Administrativos e Auto de Infração da SEMA/MT, desde o ano de 2009, quando foi remetido à Procuradoria-Geral do Estado – PGE/MT –, para a inscrição do débito em dívida ativa, pág. 08 (id.
33883043
).

Dessa forma, é evidente que, no âmbito administrativo, a discussão exauriu-se, porque o Processo Administrativo foi decidido, o débito, inclusive,

já foi inscrito em dívida ativa – CDA n. 20092952, pág. 12 (id.
33883043
)
–
e é objeto da Execução Fiscal, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, pág. 11 (id.
33883043
).

Com efeito, se o Processo Administrativo não mais tramita, junto à SEMA/MT, não me parece razoável a concessão da liminar, para que o requerimento de reabertura do prazo de recurso seja apreciado, especialmente porque o Recorrido sabia da inscrição na dívida ativa e da propositura da Execução Fiscal, já que menciona tal situação no pedido apresentado ao órgão ambiental.

Nessa esteira, é evidente que o Agravado, na ação de base, não preencheu os requisitos necessários à concessão da liminar, qual seja, a relevância dos motivos em que se assenta o pedido na inicial.

Por tais considerações, o provimento do Agravo é medida impositiva.

Ante o exposto,
PROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a decisão recorrida e, de consequência, indeferir o pleito liminar, pleiteado na ação de base.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2020